Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-60.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Trata-se de apelação interposta IGUASPORT LTDA contra sentença que, proferida em sede de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado e desfavor do SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança vindicada na petição inicial. Por meio das razões de ID 65182702, o impetrante “visa assegurar o direito líquido e certo de a Apelante não ser compelida ao recolhimento do ICMS com a inclusão do PIS e da COFINS na sua base de cálculo, com a consequente autorização para levantamento dos depósitos efetuados nestes autos e declaração do direito à restituição e/ou compensação dos valores indevidamente recolhidos, devidamente atualizados, a partir dos 5 (cinco) anos anteriores à impetração”. Afirma, em suma, a inconstitucionalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS em razão de ausência de previsão legal. Pugna, ao final, pelo deferimento do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, II e IV do Código Tributário Nacional e, no mérito, pela reforma da sentença recorrida, no sentido de conceder-lhe a segurança vindicada na petição inicial. Preparo ID 65182703. Contrarrazões (ID 65182712). É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. Nada obstante, compulsando os autos, constato que, apesar da realização de diversos depósitos judiciais com o objetivo de suspensão da exigibilidade do crédito do tributo objeto da presente demanda, há informação da Fazenda Distrital acerca da impossibilidade técnica de se verificar, de pronto, a correção dos valores depositados judicialmente pelo contribuinte. Portanto, considerada a necessária dilação probatória destinada à averiguação da correção dos valores ofertados, providência incompatível com a natureza da ação mandamental, a qual não pode ser transmutada para ação de depósito, bem como observados os limites estabelecidos pela apreciação do feito em sede recursal, entendo pela não satisfação do requisito pelo inciso II do artigo 151 do CTN. Por sua vez, a concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Na hipótese, contudo, reputo ausente o necessário fundamento jurídico relevante para o deferimento da liminar pretendida, visto que a questão objeto de debate foi objeto de apreciação, pelo Superior Tribunal de Justiça, tema no 1.223, oportunidade na qual foi fixada a tese de que “A inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS atende à legalidade nas hipóteses em que a base de cálculo é o valor da operação, por configurar repasse econômico”. Portanto, fixada pelo Superior Tribunal de Justiça tese diametralmente oposta àquela defendida pelo ora impetrante, resta evidente a carência de fundamentação jurídica suficiente para o deferimento da medida pleiteada com fulcro no artigo 151, IV, do CTN c/c artigo 7o, III, da Lei n.o 12.016/09. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto da presente ação mandamental. Publique-se. Intime-se. Operada a preclusão, retornem os autos para apreciação do mérito recursal.